Tribunal: TJBA
Processo: 8021924-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021924-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINTON CRISTIANO DAS VIRGENS PEREIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
DIEGO MARQUES MACEDO DA SILVA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

AGRAVADO: CONDOMINIO UNIQUE BEACH HOUSE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE OBRA EM DESACORDO COM DELIBERAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que corrigiu de ofício o valor da causa para R$ 50.000,00 e indeferiu pedido de tutela de urgência em ação visando à paralisação de obra condominial. Os agravantes sustentam que o valor da causa não reflete o proveito econômico e que a obra desvaloriza suas unidades, pedindo sua suspensão imediata.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da causa deve refletir o custo da obra e não um valor estimado sem respaldo documental; e (ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória para suspender obra condominial realizada em desacordo com deliberação assemblear.
III. Razões de decidir
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda, conforme art. 291 do CPC e entendimento do STJ.
A Ata de Assembleia demonstra que o custo da obra é de R$ 29.205,80, valor que deve ser adotado como parâmetro.
A construção da quadra esportiva não foi precedida de apresentação de novo projeto conforme deliberado em Assembleia, caracterizando descumprimento da decisão coletiva.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para embargar a obra.
IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido em parte, para alterar o valor da causa para R$ 29.205,80 e conceder tutela provisória para embargar a obra.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021924-42.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Agravantes,
VICTOR FLAVIO GUERREIRO COUTO, WASHINTON CRISTIANO DAS VIRGENS PEREIRA, CAMILA DOURADO REIS, RAFAELA DA SILVA CAMPELO ANDRADE COUTO, DIOGO ANDRADE PIMENTEL, SUZANA SOUSA PIMENTEL E ANA PAULA CARDOSO DE ASSIS
e, como Agravado,
CONDOMINIO UNIQUE BEACH HOUSE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA